Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. OBRIGATORIEDADE LEGAL.
1. Incabível a exclusão da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pois, estando incluída no preceito secundário da norma incriminadora, sua aplicação é de ordem cogente.
2. Recurso conhecido e desprovido.